Tribunal: STF
Processo: ARE 1536546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Parcela incorporada com base na Portaria nº 474/MEC. Reajuste apenas em revisão geral. Determinação do TCU. Processo de tomada de contas. Lei nº 8.443/92. Aplicação subsidiária do art. 54 da Lei nº 9.784/99. “Decadência intercorrente”. Impossibilidade.



    1. O processo de tomada de contas é regulamentado pela Lei nº 8.443/92, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do art. 54 da Lei nº 9.784/99 com o objetivo de se criar prazo de duração do processo administrativo. Precedente: MS nº 25.641/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/08.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.